Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. IN NATURA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida (CPC, art. 300).
2. Na revisional de alimentos, é certo que, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, a cláusula rebus sic stantibus atua para admitir o remodelamento da obrigação a qualquer tempo em razão da alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos adotados para a sua fixação (CC, art. 1.699 c/c 1694, §1o).
3. Em sede de agravo, a modificação da prestação alimentícia exige a comprovação de plano da mudança da situação financeira ou fática que justifique a sua redução, exoneração ou majoração, sob pena de indeferimento.
4. Recurso conhecido e não provido.